Tribunal: TJBA
Processo: 8142750-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142750-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA FERREIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. ART. 485, IV, DO CPC. VÍCIO SANÁVEL. ART. 292, § 3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. sentença ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Tereza Ferreira de Freitas, contra sentença da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado da Bahia, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de suposta incorreção do valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a incorreção do valor da causa justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito ou se o magistrado deve proceder à correção de ofício, em atenção ao princípio da primazia da resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa constitui requisito da petição inicial (CPC, art. 319, V), mas eventual incorreção não conduz, de imediato, à extinção do feito.

4. O art. 321, do CPC autoriza a determinação de emenda da inicial, mas, ainda que descumprida a diligência, o art. 292, § 3º, do CPC impõe ao juiz o dever de corrigir de ofício o valor da causa, por arbitramento, evitando a extinção do processo.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a atribuição incorreta do valor da causa não gera, por si só, inépcia da inicial, cabendo ao magistrado proceder à adequação necessária, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito (AgInt no AREsp n. 2.381.573/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/02/2025).

6. No caso concreto, a autora apresentou documentos e planilhas que permitem estimativa do proveito econômico, razão pela qual o processo deveria prosseguir, com arbitramento judicial do valor da causa, em vez de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1. O valor incorreto atribuído à causa não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. O juiz deve corrigir de ofício, por arbitramento, o valor da causa sempre que este não corresponder ao proveito econômico da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, V, 321, 292, § 3º, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.381.573/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/02/2025, DJEN 28/02/2025; STJ, Pet n. 6.673/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 09/06/2010, DJe 18/06/2010; TJ-BA, APL n. 8107253-53.2024.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 12/08/2025; TJ-BA, APL n. 8107227-55.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 04/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
814
2750
-
31
.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TEREZA FERREIRA DE FREITAS
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator